Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão que acolheu em parte impugnação à liquidação de sentença e deferiu pedido de prova técnica. Nas razões recursais, o agravante deduz questões que sequer foram submetidas ao juízo de origem, em eventual supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Desta forma, ante eventuais vícios que impeçam o conhecimento do recurso, ainda que parcialmente, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403